Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749814-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: Sara Rebeca de Jesus Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714477-94.2023.8.07.0006, assim redigida: “Apresente a parte autora seu comprovante de rendimentos, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos o extrato de sua conta bancária. Na hipótese de possuir relacionamento com mais de uma instituição financeira, deverá juntar o extrato de todas as contas. Desde já, saliento que os dados bancários fornecidos pela parte são passíveis de verificação pelo juízo, via sistema SISBAJUD, de modo que, se constatada a omissão ou a manipulação de dados, o benefício poderá ser indeferido ou ocasionalmente revogado. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. SARA REBECA DE JESUS MARTINS ajuíza ação contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte autora relata ter celebrado com a ré contrato para o fornecimento de serviços relacionados à saúde. Informa que a autora foi admitida pela urgência do hospital e, enquanto esperava a autorização do plano de saúde, o parto teve de ser realizado. Informa, ainda, que o médico solicitou a realização de cirurgia de Correção de Hérnia Diafragmática no recém-nascido, em caráter de urgência. Assevera que a parte ré negou o procedimento, sob a alegação de que a autora ainda está em período de carência. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela: 1) Que a ré arque com as despesas decorrentes do parto de urgência, internação e eventuais necessidades médicas da autora; 2) Que o plano autorize a realização da cirurgia de Correção de Hérnia Diafragmática no recém-nascido, sob pena de pagamento de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, os documentos de IDs 176222112 e 176222113 atestam a condição clínica da autora e do recém nascido. A necessidade da cirurgia de Correção de Hérnia Diafragmática para correção da má-formação genética demonstra o risco de dano irreparável. Em que pese não haver negativa específica em relação ao procedimento cirúrgico, os documentos de IDs 176222117 e 176222116 comprovam a recusa da ré em autorizar a internação neonatal, sob alegação de carência contratual. A autorização da internação é pressuposto para a realização da cirurgia. É necessário observar, ainda, que o direito à assistência médica, do qual a mãe é titular, estende-se ao nascituro e ao recém-nascido após o parto. Ocorre que o art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei 9.656/98 estabelece que, em casos de urgência e emergência a carência nos contratos de plano de saúde será de 24 horas. A jurisprudência consolidou entendimento similar. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Na hipótese em que a cirurgia é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. (Acórdão 1329698, 07061939020208070010, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a ré acate o pedido de realização da cirurgia de correção de hérnia diafragmática no recém-nascido, bem como que proceda ao custeio das despesas da internação da autora, pelo período necessário, no prazo de 1 dia, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 2.000,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53674024), em síntese, que não pode ser compelida a custear as despesas referentes ao procedimento cirúrgico de criança recém nascida, tendo em vista que o período de carência alusivo ao plano de saúde contatado pela recorrida ainda não foi integralmente cumprido. Argumenta que a despeito de já ter cumprido a medida liminar determinada pelo Juízo singular na decisão impugnada, não deve ser compelida ao pagamento das despesas decorrentes do procedimento cirúrgico em questão. Assevera também que o valor da multa cominatória fixada pelo Juízo singular é desproporcional e merece ser reduzido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação de custear as despesas do procedimento cirúrgico indicado à criança e a redução do valor da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 53674025). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém ressaltar, ainda, que o valor diário da multa cominatória, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não é excessivo, se comparado com outras demandas congêneres. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio das despesas referentes ao procedimento cirúrgico indicado para a criança, em caráter de urgência, por força do quadro médico do paciente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao procedimento cirúrgico indicado para a criança recém nascida, em caráter de urgência. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende o infante o problema médico aludido pode ser assim descrito (Id. 176222113 dos autos do processo de origem): “A gestante Sara Rebeca de Jesus Martins, na presente data, encontra-se na trigésima sétima semana de gravidez. Ao exame morfológico (ultrassonografia e ressonância magnética) foi diagnosticado que o feto é portador de hérnia diafragmática congênita (HDC) à esquerda. O RN deverá ser operado, em caráter de urgência, caso haja condições clínicas favoráveis, após o nascimento.” No caso em análise a representante legal da criança celebrou negócio jurídico no dia 28 de abril de 2023, para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrente. Ocorre que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde, em relação aos procedimentos cirúrgicos exigidos em decorrência de “complicações no processo gestacional” (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do procedimento cirúrgico indicado à criança, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência imediata decorrente de “hérnia diafragmática congênita (HDC)”. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator